Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-19.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso ministerial – Sentença absolutória, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal – Recuso visando a condenação do sentenciado pela prática do delito do artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 – Provas disponíveis nos autos que não são suficientes para ensejar a condenação do sentenciado pelo delito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000782253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000920-19.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ FELIPE
DE MIRANDA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso nos termos do voto do E. Relator Designado, Des. Otavio Rocha. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OTAVIO ROCHA, vencedor, ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente),
vencido, ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
OTAVIO ROCHA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 2/9
Voto 16.264
Apelação no 0000920-19.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: LUIZ FELIPE DE MIRANDA SANTOS
Tráfico de drogas Recurso ministerial Sentença absolutória,
nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal Recuso
visando a condenação do sentenciado pela prática do delito do
artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 Provas disponíveis nos
autos que não são suficientes para ensejar a condenação do
sentenciado pelo delito Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 1a Vara Criminal
da Comarca da Capital às fls. 224/226, por meio da qual foi o sentenciado
supramencionado absolvido da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei
no 11.343/06, contra ela se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl.
230, arrazoando o recurso às fls. 231/238.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 3/9
Pugna a i. Promotora de Justiça pela condenação do réu como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, argumentando, em síntese,
que os policiais civis que realizaram a prisão estavam em campana no local
dos fatos, “oportunidade em que visualizaram o acusado em poder de uma
bolsa azul, que foi entregue à denunciada Diléia. Conforme depoimento dos
policiais, tanto em solo policial, como em juízo, ao avistarem a aproximação
dos policiais, apelando e sua comparsa ainda tentaram empreender fuga,
sendo que Diléia se desfez da bolsa azul, anteriormente entregue a ela pelo
acusado. Revistada a bolsa, os policiais encontraram 83 (oitenta e três)
eppendorfs de tetrahidrocanabinal, vulgarmente conhecida por 'maconha' e
outras 39 porções acondicionadas em sacos plásticos, também contendo
tetrahidrocanabinal. Verifica-se, portanto, que não foi uma abordagem
aleatória e em qualquer lugar. Mas após uma campana dos policiais
realizadas em um local já conhecido pelo comércio de drogas. Não
bastasse, os policiais visualizaram que quem portava a bolsa era o apelado,
que, em seguida, entregou-a à comparsa, já conhecida pelos policiais” (f.
232).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 245/248), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 256/262).
É o relatório.
LUIZ FELIPE DE MIRANDA SANTOS foi processado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, “trazia consigo, de
comum acordo com DILÉIA OLIVEIRA DA SILVA1, vulgo 'Chica'..., para fins
de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 83 eppendorfs contendo
substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha e outras 39
porções acondicionadas em sacos plásticos, contendo a mesma
1 O processo foi suspenso em relação à acusada, cf. certidão de fl. 194.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 4/9
substância, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar” (fl. 48).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no exame químico-
toxicológico de fls. 214/216.
A autoria, todavia, restou duvidosa.
LUIZ FELIPE, ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que “conhece
a pessoa de Diléia Oliveira da Silva (RG no 521639396 vulgo 'Chica')...,
porque compra maconha com ela há 2 (dois) meses... é usuário contumaz
de maconha, e que consome essa droga todos os dias... na data de hoje
comprou maconha com 'Chica', por volta das 12:50hs... antes desse horário
não a havia visto... quando foi abordado pelos policiais fazia de duas a três
horas que tinha comprado maconha de 'Chica'... não entregou nenhuma
droga para 'Chica'..., apenas comprou com ela... pagou a quantia de R$
5,00 (cinco reais)... nunca foi processado pela justiça... trabalha pelas
manhãs entregando panfleto de marmitex para padaria da 'tia maria',
situada na estrada dos Mirandas, próximo ao no 53 da mesma via... durante
as noites estuda na Escola Estadual Domingos Mignoni, no município de
Taboão da Serra/SP... cursa o primeiro ano do ensino médio... no momento
em que foi abordado estava em companhia de dois amigos, conhecidos
como Erik e Cristian... quando foi abordado não estava de posse de
nenhum entorpecente” (fl. 6). Em Juízo, afirmou que estava na padaria
local, onde trabalha entregando “marmitex”. Por volta de 11h/12h, foi até o
ponto de venda de drogas comprar uma porção de maconha para seu
consumo próprio, estava com uma “marmita” nas mãos, pois a entregaria
para Ediléia, a traficante, que era cliente do mencionado comércio. Por
volta de 15h, foi abordado pelos policiais civis, que o algemaram e o
conduziram até um terreno baldio. Esses policiais tinham o intuito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 5/9
prender Ediléia que, encontrada neste local, empreendeu fuga. Foi então
encaminhado para a Delegacia de Polícia. Já havia comprado maconha de
Ediléia em outras oportunidades. Desconhece a “bolsa azul” apreendida.
Por fim, afirmou que um de seus amigos é jogador de futebol e não está na
cidade, sendo o outro menor de idade, motivos pelos quais não puderam
comparecer à audiência de instrução e julgamento para prestarem seus
depoimentos (cf. mídia que acompanham os autos).
Josenilton Alves Ferreira, vizinho do acusado, afirmou apenas que
ele tem boa conduta social e que juntos já realizaram serviços relacionados
a obras. Sabe que ele consome maconha (cf. mídia que acompanham os
autos).
Erik Cesar Tobias do Vale Amado, que prestou depoimento apenas
perante a Autoridade Policial, disse que “conhece LUIZ desde a infância,
sendo que cresceu com o mesmo na vizinhança... LUIZ é seu amigo há
muitos anos... estava junto com LUIZ e mais um terceiro amigo no
momento em que LUIZ foi abordado; os dois policiais desceram de um
veículo da cor prata e os mesmos abordaram somente LUIZ... [tendo ficado
com] seu amigo de lado... em nenhum momento os policiais se dirigiram a
[ele] ou ao outro amigo, nem mesmo para revista-los, o que lhe pareceu
bastante estrando... perguntado se LUIZ tinha consigo algum objeto ou se
foi revistado pelos policiais... responde que não; perguntado se sabia que
LUIZ se dedicava ao tráfico de entorpecentes... responde que não sabe;
perguntado se sabe que LUIZ é usuário de drogas... responde que sim” (fls.
35/36).
Frederico Augusto, um dos policiais civis que realizaram as prisões,
disse na Delegacia de Polícia que: “durante operação realizada no local dos
fatos, seguindo determinação da chefia, visando ao combate do tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 6/9
drogas no local conhecido como de intensa comercialização de drogas,
permanecemos em campana, tendo esta iniciado por volta das 10:08hs,
desta manhã; a princípio observamos o autor de posse de uma bolsa azul
se dirigindo a um terreno baldio naquelas imediações, onde entregou a
citada bolsa azul à pessoa de Diléia Oliveira da Silva (rg-52763939),
conhecida desta equipe pelo vulgo de 'Chica'; permanecemos em campana
a fim de identificar outros integrantes da organização até que por volta das
15:10hs, resolvemos abordar o autor e o conduzimos ao local onde se
encontrava Diléia e esta ao observar a aproximação desta equipe logrou
evadir-se deixando para atrás a bolsa contendo a substância entorpecente;
de posse da bolsa conduzimos o autor para esta distrital” [sem destaques
no original] (fl. 5). Em juízo, ele relatou que fizeram campana no local dos
fatos, que é um conhecido ponto de venda de drogas. Chegaram por volta
das 10h da manhã. O acusado veio de outra “favela”, chamada “Olaria”,
com uma bolsa nas mãos e a entregou para “uma moça”, que seguiu para
um terreno baldio para vender drogas. O acusado passou pelos policiais e
parou em um bar. Realizaram sua prisão e o conduziram até o mencionado
terreno para prender “Chica”, conhecida nos meios policiais. Ela conseguiu
fugir, deixando para traz “uma bolsa azul”, com cocaína, maconha e crack.
Ele negou o crime, dizendo que havia levado uma “marmita” para a
traficante. Não conhecia o acusado antes da abordagem (cf. mídia que
acompanham os autos).
Moisés Elias da Silva, o outro policial ouvido, relatou que o local dos
fatos é um conhecido ponto de venda de drogas, onde já realizou diversas
prisões. Decididos a tentar entender a dinâmica do tráfico no local,
realizaram uma campana. Observaram o acusado saindo de uma rua onde
fica uma “favela”, dirigindo-se até “uma moça magra”, que já havia sido por
eles abordada anteriormente. Ele entregou a ela uma “pochetezinha”. Ela,
em posse desta bolsa, dirigiu-se a um terreno baldio nas proximidades,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 7/9
local para onde se dirigiam usuários para comprar drogas. O acusado ficou
em um bar, próximo ao local dos fatos, onde foi preso e conduzido até o
mencionado terreno, onde prenderiam a “Chica”. Não encontraram
nenhuma substância em seu poder, tampouco o conheciam anteriormente
aos fatos (cf. mídia que acompanham os autos).
O i. Julgador a quo, ao absolver o acusado, consignou que “... A
negativa do réu não foi infirmada pela prova produzida perante o
contraditório e a ampla defesa. Apesar dos depoimentos dos policiais, não
restou demonstrado que o réu efetivamente se dedicava ao tráfico de
drogas, máxime em razão de as substâncias ilícitas não terem sido
apreendidas em seu poder. Assim, a prova colhida não permite concluir que
o réu praticou o crime que lhe foi imputado ou se apenas seria usuário de
entorpecentes. Desta forma, o quadro probatório não autoriza a
condenação. De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro
de dúvida. A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila,
convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à
responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o
princípio 'in dubio pro reo'. Assim, forçoso é admitir, não existe prova
suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII)” (cf. r. sentença, fl. 225).
Analisando as provas nos autos, verifica-se que a única circunstância
que incriminaria o sentenciado se relaciona à troca de um objeto entre ele e
a tal “Chica”, já que, como admitiram os policiais, ele não era conhecido nos
meios policiais, não foi surpreendido comercializando entorpecentes e
tampouco estava na posse das substâncias apreendidas quando preso.
Todos depoimentos são convergentes com o interrogatório do
acusado, com exceção da questão relacionada à suposta troca de um
objeto entre ele e a tal “Chica”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 8/9
LUIZ FELIPE comprovou que frequenta o Colégio Estadual Domingos
Mignoni (fl. 211) e que não possui registro criminais anteriores. Ademais, ao
ser interrogado, confessou que no dia em que foi preso havia comprado
uma porção de maconha da Ediléia.
Não se pode descartar a possibilidade de que o acusado tenha
realmente praticado o delito descrito na denúncia, até porque também há
nos autos indícios que lhe são desfavoráveis como bem demonstrou a i.
Promotora de Justiça em sua peça de sustentação recursal. Mas também
não é possível descartar, ante o que foi informado pelos policiais, a
possibilidade de que ele tenha se aproximado de “Chica” com o propósito
de adquirir porção de entorpecente para uso próprio e até mesmo ter
também entregado a ela uma “marmita”.
Ademais, pelo que se depreende dos depoimentos prestados policiais
à Autoridade Policial, eles efetuaram a prisão de LUIZ FELIPE somente
cerca de 3 (três) horas depois de terem presenciado o seu ato de entrega
de um objeto para “Chica”, esta sim, que segundo eles, era conhecida pela
prática do tráfico de drogas no local dos fatos.
Pode-se afirmar, assim, que após o regular processamento da causa,
durante o qual as provas e alegações das partes foram confrontadas
segundo as regras do contraditório, ficaram os autos desprovidos de
elementos de convicção capazes de construir um retrato judicialmente
válido e apto a demonstrar a prática por LUIZ FELIPE do delito de tráfico de
drogas, restando instaurada à dúvida.
Forçoso, então, reconhecer a correção da decisão de absolvição, da
forma em que pronunciada em Primeiro Grau, na medida em que, vigendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000920-19.2017.8.26.0635 SÃO PAULO - 9/9
o Estado de Direito, não se pode fundamentar um decreto condenatório em
mera probabilidade, não demonstrada por elementos de convicção
concretamente expostos ao crivo do contraditório. Tal constituiria violação
aos princípios constitucionais da “presunção de inocência” e da “ampla
defesa”, assegurados em nossa Carta Magna e em outras declarações de
direitos de âmbito internacional, em especial a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro
de 1969), que o Brasil ratificou formalmente através do Decreto n.o 678, de
06 de novembro de 1992, Publicado no DOU de 09 de novembro de 1992,
situação capaz de gerar precedentes potencialmente danosos às liberdades
individuais.
Em outras palavras, firmar o juízo condenatório apenas com base na
probabilidade de que tenha o réu praticado o delito mais grave, configuraria
desrespeito aos postulados norteadores da atividade de persecução penal
in judicio que vêm sendo erigidos no transcurso de longa evolução histórico-
científica.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator designado